Tribunal: STJ
Processo: 1005820-59.2019.8.26.0602
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2628175 - SP(2024/0127657-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARCENARIA
ARTESANAL
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: GABRIEL PORTELLA FAGUNDES NETO - DF020084
GABRIELA BERGAMO LOPES - SP397045
AGRAVADO
: MAKINVEST INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
AGRAVADO
: PURAREIA COMERCIO DE AREIA LTDA
ADVOGADOS
: PATRÍCIA FERNANDA RODRIGUES DEL MASTRO -
SP185950
VICENTE CALVO RAMIRES JUNIOR - SP249400
INTERES.
: SILVA
E
SAMPAIO
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPACOES S/A
INTERES.
: REGIANE ELIAS DA SILVA
INTERES.
: ELIAS BOY SAMPAIO
ADVOGADOS
: GABRIEL PORTELLA FAGUNDES NETO - DF020084
GABRIELA BERGAMO LOPES - SP397045
INTERES.
: RICARDO DIAS
INTERES.
: CLAUDINEI DOS SANTOS NERY
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SOCIEDADE.
DISSOLUÇÃO. VALORES. DEVOLUÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NEGATIVA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SUCUMBÊNCIA
MÍNIMA.
ARBITRAMENTO
SUCUMBENCIAL.
REVISÃO.
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA No 7/STJ.
DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO INTEGRAL.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. No caso, agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar os embargos
declaratórios por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o intuito
infringente da irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via
inadequada.
3. A apreciação, em recurso especial, do quantitativo em que autor e réu
saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de
sucumbência mínima ou recíproca no caso concreto, esbarra no óbice da
Precedentes.
Súmula 7/STJ.
3. A Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do Recurso
Especial no
decidiu que o § 2o do
do Código de
1.746.072/PR,
art. 85
Processo Civil constitui a regra geral, de aplicação obrigatória, no sentido
de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no
patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.
Na espécie, o Tribunal de origem recorrido fixou os honorários advocatícios
Documento eletrônico VDA56121077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:03:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d1a513f4-0c59-48d0-8c68-68a4e6585cce

sucumbenciais no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da
causa, dentro, portanto, dos parâmetros estabelecidos.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56121077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:03:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: d1a513f4-0c59-48d0-8c68-68a4e6585cce

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2628175 - SP(2024/0127657-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MARCENARIA
ARTESANAL
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: GABRIEL PORTELLA FAGUNDES NETO - DF020084
GABRIELA BERGAMO LOPES - SP397045
AGRAVADO
: MAKINVEST INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
AGRAVADO
: PURAREIA COMERCIO DE AREIA LTDA
ADVOGADOS
: PATRÍCIA FERNANDA RODRIGUES DEL MASTRO -
SP185950
VICENTE CALVO RAMIRES JUNIOR - SP249400
INTERES.
: SILVA
E
SAMPAIO
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPACOES S/A
INTERES.
: REGIANE ELIAS DA SILVA
INTERES.
: ELIAS BOY SAMPAIO
ADVOGADOS
: GABRIEL PORTELLA FAGUNDES NETO - DF020084
GABRIELA BERGAMO LOPES - SP397045
INTERES.
: RICARDO DIAS
INTERES.
: CLAUDINEI DOS SANTOS NERY
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SOCIEDADE.
DISSOLUÇÃO. VALORES. DEVOLUÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NEGATIVA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SUCUMBÊNCIA
MÍNIMA.
ARBITRAMENTO
SUCUMBENCIAL.
REVISÃO.
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA No 7/STJ.
DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO INTEGRAL.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. No caso, agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar os embargos
declaratórios por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o intuito
infringente da irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via
inadequada.
3. A apreciação, em recurso especial, do quantitativo em que autor e réu
saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de
sucumbência mínima ou recíproca no caso concreto, esbarra no óbice da
Precedentes.
Súmula 7/STJ.
3. A Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do Recurso
Especial no
decidiu que o § 2o do
do Código de
1.746.072/PR,
art. 85
Processo Civil constitui a regra geral, de aplicação obrigatória, no sentido
de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no
patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.
Na espécie, o Tribunal de origem recorrido fixou os honorários advocatícios
Documento eletrônico VDA55327569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:14
Código de Controle do Documento: 48229b06-d12a-40a7-9b4b-70df781276e1

sucumbenciais no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da
causa, dentro, portanto, dos parâmetros estabelecidos.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARCENARIA ARTESANAL
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. contra decisão desta relatoria que
conheceu do agravo para conhecer parcialmente e, nessa extensão, negar provimento
ao recurso especial, julgando, ainda, prejudicado o pedido de tutela provisória (e-STJ,
fls.
).
3.210/3.215
Em suas razões (e-STJ fls.
), a agravante alega que
3.219/3.245
"o v.
acórdão estadual foi flagrantemente omisso quando não considerou que a hipótese é de
(e-STJ fl. 3.234).
sucumbência recíproca"
Sustenta, ainda, que a
não seria aplicável na hipótese,
Súmula no 7/STJ
pois o entendimento jurisprudencial atualmente consolidado seria no sentido de que
"a revisão dos honorários pode ocorrer sem necessidade de revolvimento de fatos e
(e-STJ, fl.
provas, com base em critérios objetivos de razoabilidade e proporcionalidade"
3.235).
Ao final, requer provimento do recurso que seja revisada sucumbência e
redimensionada a verba honorária.
A parte contrária apresentou impugnação (e-STJ fls.
).
3.249/3.256
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Conforme consignado pela decisão agravada, o Tribunal de origem motivou
adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito
que entendeu cabível à hipótese, não se justificando a alegação de que o acórdão
recorrido teria sido omisso.
No tocante às omissões invocadas pela parte recorrente, especialmente a
questão da distribuição da sucumbência, o tribunal de origem esclareceu que

"(...)
Conforme restou decidido, diante da exclusão da sócia
MARCENARIA ARTESANAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
do
S/A
quadro social da empresa PURAREIA COMÉRCIO DE AREIA LTDA., a
apuração dos eventuais haveres deverá se dar em conformidade com o
disposto no
CPC, c. c.
Código Civil, apuração esta a ser
art. 606,
art. 1.031,
feita em sede de liquidação de sentença.
Sob o argumento de ter havido omissão e erro material, a parte
embargante pretende, em verdade, a reforma do acórdão embargado,
notadamente quanto à sucumbência e ao valor dos honorários advocatícios
sucumbenciais, pretensão que se mostra incabível e inadequada em sede de
embargos de declaração.
Os autores, ora embargantes, pediram a dissolução da Sociedade
em Conta de Participação “MINERAÇÃO PILAR DO SUL”, a devolução dos
valores aportados no fundo social nesta Sociedade, a incidência da multa
contratual de R$ 450.000,00, a exclusão da coautora MARCENARIA
ARTESANAL do quadro societário da empresa PURAREIA, com devolução
dos valores integralizados no capital social e, por fim, indenização por danos
morais, no valor de R$ 50.000,00 (fls.
).
01/22
Documento eletrônico VDA55327569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:14
Código de Controle do Documento: 48229b06-d12a-40a7-9b4b-70df781276e1

Todavia se sagraram vencedores apenas quanto à exclusão da
sócia MARCENARIA ARTESANAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
do quadro social da empresa PURAREIA COMÉRCIO DE AREIA LTDA.,
S/A
de modo que a sucumbência das rés foi mínima (art. 86, parágrafo
único, CPC).
Como constou do acordão, “tendo os autores apelados sucumbido
em grande parte de suas pretensões iniciais, ficam condenados ao
pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária
sucumbencial, em 20% do valor atualizado da causa” (fls. 3014)." (e-STJ fls.
- grifou-se)
3.032/3.033

Nesse contexto, no que diz respeito à alegada negativa de prestação
jurisdicional - violação do artigo 1.022 do CPC -, agiu corretamente o tribunal de
origem ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o
intuito infringente da irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via
inadequada.
Do mesmo modo, foi corretamente consignado no julgado ora atacado que é
firme a orientação jurisprudencial no sentido de que "a apreciação, em recurso
especial, do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na
demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, esbarra no
(AgInt no
relator Ministro Marco
óbice da
"
Súmula 7/STJ
AREsp n. 1.910.458/RS,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
22/11/2021,
25/11/2021)
Nesse ponto, é importante registrar que entendimento sedimentado no
julgamento do
ora invocado pela agravante, tem aplicação
EREsp no 1.782.427/SP,
restrita às hipóteses de fixação de honorários advocatícios em valor irrisório, o que
não se observa na hipótese vertente.
Deve, igualmente, ser lembrado que "a Segunda Seção desta Corte
Superior, no julgamento do Recurso Especial no
decidiu que o § 2o do
1.746.072/PR,
do Código de Processo Civil constitui a regra geral, de aplicação obrigatória, no
art. 85
sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar
de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito
(AgInt nos EDcl no
econômico obtido ou do valor atualizado da causa"
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 2.111.710/MT,
julgado em
DJEN de
.
25/8/2025,
29/8/2025)
Nesse cenário, em que o Tribunal de origem recorrido fixou os honorários
advocatícios sucumbenciais no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da
causa, não se vislumbra, de fato, a alegada violação do
do
pois o
art. 85
CPC/2015,
acórdão recorrido encontra-se perfeitamente alinhado à jurisprudência deste STJ.
Nesse contexto, as alegações postas no presente recurso são incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55327569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:14
Código de Controle do Documento: 48229b06-d12a-40a7-9b4b-70df781276e1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.628.175 / SP
Número Registro: 2024/0127657-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10058205920198260602
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCENARIA ARTESANAL EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS : GABRIEL PORTELLA FAGUNDES NETO - DF020084
GABRIELA BERGAMO LOPES - SP397045
AGRAVADO
: MAKINVEST INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
AGRAVADO
: PURAREIA COMERCIO DE AREIA LTDA
ADVOGADOS : PATRÍCIA FERNANDA RODRIGUES DEL MASTRO - SP185950
VICENTE CALVO RAMIRES JUNIOR - SP249400
INTERES.
: SILVA E SAMPAIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
INTERES.
: REGIANE ELIAS DA SILVA
INTERES.
: ELIAS BOY SAMPAIO
ADVOGADOS : GABRIEL PORTELLA FAGUNDES NETO - DF020084
GABRIELA BERGAMO LOPES - SP397045
INTERES.
: RICARDO DIAS
INTERES.
: CLAUDINEI DOS SANTOS NERY
Documento eletrônico VDA56081063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:07:51
Código de Controle do Documento: 8a86305e-30e6-4a21-b54b-256bef10add8

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - CONTA DE
PARTICIPAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCENARIA ARTESANAL EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS : GABRIEL PORTELLA FAGUNDES NETO - DF020084
GABRIELA BERGAMO LOPES - SP397045
AGRAVADO
: MAKINVEST INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
AGRAVADO
: PURAREIA COMERCIO DE AREIA LTDA
ADVOGADOS : PATRÍCIA FERNANDA RODRIGUES DEL MASTRO - SP185950
VICENTE CALVO RAMIRES JUNIOR - SP249400
INTERES.
: SILVA E SAMPAIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
INTERES.
: REGIANE ELIAS DA SILVA
INTERES.
: ELIAS BOY SAMPAIO
ADVOGADOS : GABRIEL PORTELLA FAGUNDES NETO - DF020084
GABRIELA BERGAMO LOPES - SP397045
INTERES.
: RICARDO DIAS
INTERES.
: CLAUDINEI DOS SANTOS NERY
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:07:51
Código de Controle do Documento: 8a86305e-30e6-4a21-b54b-256bef10add8